Tribunal: TJDFT
Processo: 0724542-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724542-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: WILTON DA CONCEICAO GUIMARAES REQUERIDO: DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta pelo autor, WILTON DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES, em face da sentença que, em Mandado de Segurança, revogou a liminar e julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, in verbis: “(...) Ante o exposto, REVOGO a LIMINAR e DENEGO a SEGURANÇA. RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno o impetrante ao pagamento das custas. (...)” O Apelante alega que deve ser concedido efeito suspensivo ao apelo, pois atualmente está participando do Curso Preparatório de Oficiais – CPO, sendo que a sua exclusão em meio à realização das aulas geraria dano irreparável, por não se saber quando poderia cursar novamente, ao passo que a sua permanência, até que se aprecie o recurso de apelação, não traria nenhum prejuízo ao erário. É o breve relatório. DECIDO. De acordo com as regras processuais previstas no art. 1.012 do Código de Processo Civil, o recurso de apelação terá, como regra, efeito suspensivo. Entre as hipóteses excepcionais de inexistência do aludido efeito encontra-se a interposição de recurso em face de sentença que revoga tutela provisória (art. 1.012, § 1o, IV, do CPC/2015), como é o caso dos autos. Tal hipótese pode ser, entretanto, refutada a depender do caso, desde que presentes os requisitos da tutela recursal. No caso, há que se concordar com os argumentos trazidos pelo apelante, de que sua permanência no curso já iniciado não trará nenhum prejuízo ao órgão público responsável pela sua realização, ao passo que sua retirada, quando já cursou mais da metade das aulas, poderia acarretar em prejuízo irreparável, pois não se sabe quando poderia ter nova oportunidade de realiza-lo novamente, em caso de eventual provimento do apelo. Assim, mostra-se prudente e razoável que se atribua, desde já, efeito suspensivo ao apelo, mantendo-se válidos os termos da decisão que deferiu o pedido de liminar nos autos do Mandado de Segurança, até que seja apreciado o mérito da apelação. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pelo autor. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o réu. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2022 17:35:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora